Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712535-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE LUIZ DE LIMA VERNEQUE APELANTE - ADESIVO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, SOLANGE LUIZ DE LIMA VERNEQUE D E S P A C H O Verifico que os autos subiram ao Tribunal sem a necessária intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso adesivo interposto pelo Distrito Federal em ID 75164521. Posta a questão nestes termos, restituam-se os autos à secretaria da egrégia 7a Turma Cível, para as providências necessárias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator